Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. FATURAS. HISTÓRICO DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INSTRUIR A DEMANDA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS. LIMITAÇÕES DA LEI DE USURA. INAPLICÁVEIS. ANATOCISMO. NÃO VERIFICADO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. NULIDADE/REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a parte recorrente questiona o posicionamento jurídico adotado na sentença recorrida e expõe os argumentos de fato e de direito pelos quais busca sua reforma, não há inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O histórico de faturas de cartão de crédito, acompanhado do respectivo contrato de adesão e da memória de cálculo da evolução do débito, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo apta a refletir o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação, caracterizando-se, portanto, como documentação hábil a instruir a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC.
3. De acordo com o verbete de súmula n. 596 do STF, as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o enunciado sumular n. 283 do STJ estabelece que “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”.
4. Constatado que o contrato entabulado entre as partes e as faturas correspondentes ao cartão de crédito são claros quanto aos encargos financeiros aplicáveis, inclusive nas operações de financiamento, e não demonstrada abusividade das taxas de juros incluídas no cálculo do débito, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n. 1061530/RS, não há falar em nulidade ou revisão contratual. Além disso, não se verifica a existência de anatocismo no caso. Mesmo que assim não fosse, a vedação à capitalização de juros, em regra, não se aplica aos contratos bancários.
5. No caso, as cláusulas contratuais fixam o percentual de 2% (dois por cento) de multa em caso de falta, atraso ou pagamento inferior ao mínimo estipulado, em conformidade com o art. 52, § 1o, do CDC. Ademais, não se vislumbra qualquer evidência, no conjunto probatório dos autos, de que tenha ocorrido cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, em observância ao enunciado de súmula n. 472 do STJ.
6. É descabido, no caso concreto, aplicar o art. 940 do CC para amparar o pedido de restituição de valores supostamente pagos a maior pela consumidora, haja vista a manutenção dos encargos na forma originalmente pactuada, já que não identificados os excessos por ela apontados.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Agravo interno prejudicado.